Tribunal: TJBA
Processo: 0539027-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539027-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, garantindo-lhe gratuidade no transporte coletivo e sua extensão ao acompanhante, com condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A Defensoria Pública, atuando em nome da parte autora, recorre exclusivamente da fixação dos honorários, pleiteando sua majoração com fundamento na apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mesmo quando atribuído valor à causa, diante da sua insignificância econômica em relação ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e à relevância social do direito tutelado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 3º, I, do CPC prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo este inestimável, sobre o valor atualizado da causa. O § 8º do mesmo artigo autoriza, de forma excepcional, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, a aplicação da regra de equidade é admissível apenas em hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC, como nos casos em que o valor da causa ou da condenação for irrisório. Embora atribuído valor de R$ 2.640,00 à causa, o direito reconhecido judicialmente — gratuidade no transporte coletivo para pessoa com deficiência e seu acompanhante — possui caráter fundamental e relevância social inestimável, sendo desproporcional e irrisória a fixação de honorários em R$ 264,00. A verba honorária, destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI), deve remunerar dignamente o trabalho técnico prestado, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade diante da natureza da demanda e da atuação institucional envolvida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível, mesmo havendo valor atribuído à causa, quando este for considerado muito baixo em relação à complexidade da demanda e à relevância social do direito tutelado. É irrisório o montante resultante da aplicação do percentual mínimo legal sobre valor de causa muito baixo, justificando-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. A Defensoria Pública faz jus à fixação equitativa de honorários quando sua atuação institucional demanda esforço técnico não refletido no valor pecuniário da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.06.2018 (Tema 1076/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0539027-22.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator